Tribunal: TJDFT
Processo: 0004358-97.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0004358-97.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI BIAM DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para que seja prestado parecer no prazo legal. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito